Tribunal: STF
Processo: RE 405320
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-15
Data de publicação: 2004-06-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. TÍTULO DA DÍVIDA
PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. O Tribunal a quo
limitou-se a atestar a prescrição da Apólice da Dívida Pública
citada na inicial, fundando-se, exclusivamente, em argumentos de
ordem legal, não tendo a agravante provocado o debate em torno do
disposto no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, mediante embargos
 de declaração (Súmulas STF nºs 282 e 356).
2. Agravo regimental
improvido.